Tribunal: STF
Processo: RE 178144
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-27
Data de publicação: 1996-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. CONTRIBUIÇÃO E
ADICIONAL DEVIDOS À AUTARQUIA FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS.
DELEGAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool e seu
respectivo adicional. Decretos-lei nºs 308/67 e 1.712/79. Fixação de
alíquotas pelo Conselho Monetário Nacional, observados os limites e
as condições previstos na legislação pertinente. Legitimidade da
delegação de atribuições em face da Emenda Constitucional nº 01/69 e
do Código Tributário Nacional.
2.      Contribuição para o IAA. Arrecadação recolhida ao Tesouro
Nacional e não ao Fundo de Exportação. Inconstitucionalidade do
Decreto-lei nº 1.952/82, por haver transmudado a contribuição em
imposto ao alterar a destinação dos recursos. Improcedência. A
natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação.
Recurso extraordinário não conhecido.